Tribunal: TJSP
Processo: 1022080-40.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Compra e venda de veículo - Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pretensão indenizatória - Negócio jurídico cancelado antes da propositura da lide - Ausência de constrangimentos passíveis de ressarcimento por danos morais - Apelo improvido.